Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702197-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: MARCELO FREDERICO MEDEIROS BASTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao apreciar o Recurso Especial interposto pela parte executada, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu (ID 41983778, páginas 79-88): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 489, § 1o, V, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. OFENSA AO ART. 1.013, §§ 1o E 2o DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.890.753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 6/5/2021). 2. In casu, o Tribunal a quo não emitiu nenhum juízo de valor acerca do art. 489, § 1o, V, do CPC, nem foi instado a fazê-lo nos embargos de declaração, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF. 3. Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Não há, pois, falar em maltrato ao art. 1.022 do CPC. 4. Nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, deve o Tribunal apreciar, quando do julgamento da apelação, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas pelo juízo sentenciante, mas desde que relativas ao tema devolvido à Corte revisora. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.848.104/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 11/5/2021. 5. Considerando-se que a alegação de prescrição da pretensão executória do Distrito Federal, como formulada pela parte devedora, ora recorrente, veio composta por vários e distintos fundamentos, todos eles rejeitados pelo Juízo de primeiro grau, à exceção do último que, embora acolhido na sentença, foi posteriormente rechaçado pelo Tribunal de origem, tem-se que o mesmo TJDF, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, deveria ter se pronunciado em relação aos demais fundamentos alusivos à pretendida prescrição, como consequência do princípio da devolutividade e ainda que não interposta apelação adesiva pelo ora recorrente. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.955.692/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 28/6/2022.) (g.n.) Outrossim, o dispositivo do acórdão restou redigido da seguinte maneira (ID (ID 41983778, páginas 87-88): Na espécie, considerando-se que a alegação de prescrição da pretensão executória do Distrito Federal, como formulada pela parte devedora, ora recorrente, veio composta por vários e distintos fundamentos, todos eles rejeitados pelo Juízo de primeiro grau, à exceção do último que, no entanto, embora acolhido na sentença, foi posteriormente rechaçado pelo Tribunal de origem, tem-se que o mesmo TJDF, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, deveria ter se pronunciado em relação aos demais fundamentos alusivos à pretendida prescrição, como consequência do princípio da devolutividade e ainda que não interposta apelação adesiva pelo ora recorrente. Logo, configurada restou a alegada afronta ao aludido dispositivo processual. ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do nobre apelo e, nessa parte, dou-lhe provimento para cassar o acórdão recorrido, determinando, via de consequência, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que ali se rejulgue a apelação de fls. 3.689/3.716, com a apreciação, na sua integralidade, de todos os fundamentos desfiados pelo apelado Marcelo Frederico Medeiros Bastos, no tocante à alegada prescrição da pretensão executória, dando ao tema a solução que entender de direito. Destarte, em atenção ao princípio da não surpresa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre as alegações formuladas pelo apelado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 20849810), especialmente aquelas dispostas nos capítulos IV (Demais matérias devolvidas ao Tribunal) e V (Excesso de execução). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator